Tribunal: STF
Processo: RE 1242513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática em recurso extraordinário, cujo trecho transcrevo a seguir:



     



    “No caso, observo que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 261 da sistemática da repercussão geral. 



    [...]



    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou ser ‘inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica’”. (eDOC 22)



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, adequei o dispositivo da decisão impugnada para que fosse corrigido erro material, dando provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do tema 261 da repercussão geral, RE-RG 581.947, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.8.2010. (eDOC 34)



    A parte agravante sustenta, em síntese, que o RE 581.947 (tema 261 da sistemática da repercussão geral) e a presente demanda tratam de situações diferentes, havendo relevantes distinções a respeito: (a) da qualidade das partes envolvidas (o paradigma trata de órgão público municipal e a presente demanda trata de pessoa jurídica de direito privado); (b) da natureza da cobrança (o paradigma trata de tributo e a presente demanda trata de preço público); e (c) dos fundamentos a justificá-la (o paradigma julgou caso de exercício de poder de polícia e esta causa trata de opção comercial da concessionária de energia elétrica).



    Alega, ainda, que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais não decorre diretamente da Constituição Federal, mas sim da legislação infraconstitucional, sendo inadmissível o recurso extraordinário, nos termos da súmula 636 do STF. (eDOC 40)



    Intimada, a parte agravada defende a aplicabilidade do tema 261 ao caso em apreço e a manifesta inconstitucionalidade da remuneração pretendida pela agravante. (eDOC 55)



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 22, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, impugnado por meio do recurso extraordinário, restou ementado nos seguintes termos:



     



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES INSUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATRAVÉS DE RECENTE PRECEDENTE DA 1a. SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior ao julgar os EREsp. 985.695/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.12.2014, consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do art. 11, da Lei 8.987/95 que autoriza a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária, para passagem de linha de energia, no mesmo sentido da decisão agravada. 2. As demais alegações da Agravante não veicularam razões recursais suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. 3. Não está o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pela parte, conquanto que resolva a lide de maneira clara, suficiente e fundamentada com os elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. " (eDOC 16, p. 127)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontou-se violação aos arts. 2º; 5º, II, LIV e LV; 18; 21, XII, "b"; 22, IV; e 175, I e III, do texto constitucional. (eDOC 17, p. 32 e 36)



    Oportunamente, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, tendo em vista o teor do tema 261 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 581.947, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.8.2010. No entanto, o órgão fracionário do STJ manteve o entendimento anterior. (eDOC 17, p. 283)



    De fato, verifico que, no RE 581.947 (tema 261 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal concluiu haver repercussão geral quanto à cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de transmissão de energia elétrica, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná” (RE 581947, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010)



    O paradigma de repercussão geral firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 581.947, o Min. Rel. Luiz Fux delimitou o alcance da tese fixada na repercussão geral:



    “[...] o tema analisado ficara adstrito à análise da constitucionalidade da cobrança de taxa para a retribuição pelo uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica”. (RE 581947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2014)



     



    Os autos em apreço, assim, não guardam similitude fática com o referido tema da repercussão geral, pois neste último não se debateu a possibilidade de cobrança de preço público pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedidas a pessoas de direito privado. 



    Especificamente sobre o tema ora em julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em data recente, com o objetivo de agregar racionalidade para a prestação de atividades econômicas essenciais, declarou a inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que, invadindo a competência da União para legislar sobre energia elétrica, exigiam de concessionárias de energia elétrica pagamento pela utilização de faixas de domínio público e de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro. 



    Nesse sentido, destaco a seguinte ementa exemplar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL. (ADI 3763, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-05-2021)



    No mencionado julgamento, proferi voto destacando que, nesses casos, a legislação estadual compromete o delicado equilíbrio que deve existir entre os entes federativos, implicando: a) prejuízos para a sustentabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica; b) aumento não planejado do custo regulatório, à míngua de qualquer autorização do poder público concedente; c) pulverização desordenada de condicionamentos e restrições jurídicas em setor econômico que ostenta notas de essencialidade e universalidade; e d) criação de custos que fatalmente serão repassados aos usuários do serviço público, em detrimento do princípio da modicidade das tarifas.



    Por esses motivos e por enxergar a necessidade de garantir uma uniformidade de tratamento da questão relativa à distribuição e ao fornecimento do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, entendo ser imperiosa a reafirmação da competência da União para dispor sobre a matéria, prevista nos arts. 21, XII, ‘b’; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 22) tão somente para alterar a fundamentação, mantida a conclusão de provimento do recurso extraordinário (art. 932, IV, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para declarar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de energia elétrica pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021.



    Mantenho, igualmente, a decisão que inverteu os ônus de sucumbência fixados no acórdão recorrido (eDOC 34, p. 2).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente